Tribunal: STF
Processo: HC 213911
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Gavioli Lopes e outros em favor de Tunay Pereira Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 705.558/RJ.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso cautelarmente em agosto de 2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 4º, 7º e 16 da Lei 7.492/1986 e 2º, § 4º, III e IV, da Lei 12.850/2013, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa praticante de fraudes financeiras.



    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente, pois a suspensão da atividade das empresas utilizadas para a suposta movimentação financeira escusa – decretada junto com a prisão – seria suficiente a impedir a continuidade delitiva. (p. 10)



    Sustentam que “quase a totalidade da colheita de provas já foi realizada, restando apenas as provas testemunhais e provas documentas produzidas pela defesa”. (p. 15)



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de oito meses, sem que tenha sido apresentada resposta à acusação por todos os réus. (p. 18)



    Aduzem que eventuais irregularidades na atuação da sociedade investigada – G.A.S. Consultoria & Tecnologia Ltda – ao oferecer ao público contratos de investimento em criptoativos não poderiam caracterizar crimes contra o sistema financeiro nacional, pois os investimentos em criptoativos não seriam matéria de competência da Comissão de Valores Mobiliários. (p. 21)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, embargado apenas por medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    O ato coator foi publicado em 4.4.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal Federal da 2ª Região, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional, como presente no ato coator:



    “Aponta que TUNAY PEREIRA e sua companheira Márcia Pinto seriam importantes sócios e operadores do suposto esquema criminoso ora em investigação. Ambos (alegadamente por meio de contas bancárias de pessoas físicas e de pessoas jurídicas a eles ligadas) teriam protagonizado transações financeiras volumosas com a G.A.S Consultoria & Tecnologia Ltda, pessoa jurídica controlada pelos investigados Glaidson Acacio E Felipe Jose, a partir de envio e recebimento de grandes somas de valores, sendo certo que também haveria transações financeiras de grande monta em relação a outras sociedades ligadas ao suposto esquema, a exemplo da M.Y.D.Z. Tecnologia Eireli, controlada por Mirelis Yoseline.



     Destaca que ‘a Receita Federal analisou também as notas fiscais emitidas em nome do casal. Em 2018, não houve notas de grandes valores ou artigos de luxo, no entanto há notas fiscais emitidas em nome de TUNAY, com endereço de onde era a sede da G.A.S., na Av. Júlia Kubitschek, 16, sala 316, Centro, Cabo Frio – RJ. Trata-se de notas de aquisição de mesas e cadeiras para escritório no valor de R$ 9.500,00, o que, ao lado das operações financeiras detectadas pelo COAF e do fato de residirem no mesmo prédio, deixam evidente o vínculo estreito entre ele e Glaidson e sua participação, ainda que informal, na condução da G.A.S Consultoria & Tecnologia Ltda. Frise-se que, atualmente, nesse mesmo endereço é a G.A.S Assessoria & Consultoria Digital Eireli, CNPJ 32.800.056/0001-17, que funciona no referido endereço.” Afirma que a Receita Federal do Brasil teria emitido comunicado ao COAF, sobre Márcia Pinto, constante no RIF 57517, o qual informaria que “TUNAY é “sócio proprietário” (sic) da G.A.S.: “O cônjuge da analisada, Tunay Pereira Lima, é sócio proprietário da empresa G.A.S Consultoria & Tecnologia Ltda - 22.087.767/0001-32, que, segundo informado, tem realizado intermediações com transações de Bitcoins”, o que deixa ainda mais evidente o papel de destaque do casal investigado no esquema criminoso sob apuração’.



    Ressalta que as pessoas jurídicas Consultoria e Soluções em Tecnologia Lima Eireli (CNPJ 30.484.905/0001-45) e Consultoria e Soluções em Tecnologia Lpa Ltda (CNPJ: 35679874000100) teriam sido, até o momento, identificadas como as principais empresas ligadas ao investigado TUNAY PEREIRA em operação no suposto esquema sob investigação”. (eDOC 7, p. 12)



    “Somado a isso, consoante Relatório nº 012/2021 (Evento 1 – Anexo 2, destes autos), apresentado pela Equipe de Fiscalização de Combate a Fraudes – EFRAU 06 da Receita Federal do Brasil, a movimentação financeira identificada pela autarquia federal, notadamente aquelas em que se verificam os ora requeridos como os principais destinatários de recursos das contas bancárias de Glaidson Acacio e da sociedade empresária G.A.S entre 2018 e 2020, em montante acima de R$ 20 milhões (Evento 1 – Anexo 2, fls. 20, destes autos), apontam possível dissipação de recursos até então de origem duvidosa. 



    Há, portanto, fortíssimos indicativos de fuga, bem como de intenção de dissipação patrimonial, como para evitar que a lei penal seja aplicada, na hipótese de se virem a confirmar as suspeitas até o momento mantidas.



    De outro giro, foram igualmente apurados diálogos - também transcritos no arrazoado ministerial -, em que debatidas ameaças a serem empreendidas a jornalistas, que os investigados sabem estarem buscando elucidar os fatos e potencialmente os expor ao público, do que denota-se a a disposição dos alvos em buscar a evitação de sua responsabilização, se necessário com violência, do que desponta o risco à instrução criminal.



    De outro giro, e quanto à ordem pública, é de se ressaltar que se está a tratar de movimentações que alcançam, ao que tudo indica, a cifra de bilhões, a retratar a possibilidade de prejuízos, quando menos, milionários a investidores lesados, além de que se esteja diante de atividades de branqueamento de proveitos de delitos que ultrapassem a mera defraudação de poupadores.



    Esta possibilidade ganha foros de probabilidade quando, além do enorme vulto dos montantes movimentados, recorda-se que a experiência demonstra que grupos criminosos, mormente narcotraficantes, utilizam-se de estruturas financeiras informais ou paralelas, para movimentar, ocultar e salvaguardar proveitos de tais atividades, e justamente os elementos até o momento descortinados indicam que os investigados teriam justamente estabelecido uma infraestrutura que tal.



    Com isto, quero dizer que se está potencialmente diante de fatos de gravidade concreta astronômica, com impacto sobre um universo ainda não esclarecido de investidores individuais lesados, bem como diante de verdadeira engrenagem de ocultamento patrimonial a serviço de grupos criminosos possivelmente envolvidos com atividades das mais lesivas e violentas dentre as conhecidas, causando enorme abalo à ordem pública e intranquilidade social.



    Evidente, assim, o risco à Ordem Pública, à aplicação da Lei Penal e à conveniência da instrução criminal, representado pela manutenção da liberdade ambulatorial dos investigados Glaidson Acácio, Mirelis Yoseline, Felipe José, Kamila Martins, TUNAY PEREIRA, Márcia Pinto e Vicente Gadelha; portanto, divisado o periculum libertatis, atendido se encontra o requisito do art. 312 do CPP”. (eDOC 7, p. 15)



    Embora a garantia da ordem pública e econômica nos crimes financeiros possa ser, eventualmente, obtida pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o quadro traçado pelo decreto condenatório – em que, além da magnitude da lesão à economia popular, há possível ocultamento patrimonial em favor de outras organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico e crimes violentos – legitima o recurso à medida extrema. Nesse sentido trago os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração formalizada no Supremo. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NULIDADE – AUSÊNCIA. O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, sofrendo as limitações nos casos versados no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973 – aplicável subsidiariamente ao processo penal. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REINCIDÊNCIA. Tem-se que o flagrante, considerado o envolvimento em organização criminosa relacionada à movimentação ilícita de valores financeiros expressivos, e a reincidência sinalizam a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE. A reincidência constitui agravante a ser levada em conta na segunda fase da dosimetria da pena”. (HC 170.629, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. 1. Sobressaem fundamentos a respaldar a legalidade do decreto prisional preventivo, apoiado em elementos concretos para resguardo da ordem pública e eventual aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 2. O Juízo de origem bem delineou a estabilidade de organização criminosa altamente complexa, responsável, em tese, pela prática de diversos crimes (lavagem de dinheiro e furto qualificado), que teria causado prejuízo estimado em R$ 150.000.000,00 (há a informação de que o paciente, chamado de “patrão”, era o hacker que mantinha financeiramente a rede de “ligadores” coordenada por outros dois agentes, que ficavam a sua disposição diariamente para o auxílio e execução das fraudes). 3. As circunstâncias indicadas, somadas ao registro de que o paciente ostenta anotações criminais, revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 207.182 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.11.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente